Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000474-39.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. JOSE RENATO DE MORAES
PACIENTE(S): VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 613697), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa armada com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) a ação penal deveria ser trancada por: a) ausência de indícios suficientes de autoria; b) inépcia da denúncia; 2) a maconha apreendida com o paciente destinava-se ao consumo pessoal; 3) o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá não teria competência territorial para julgar o processo; 4) “a ausência de realização da audiência de custódia configura manifesta ilegalidade”; 5) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 6) o paciente “é primário, nunca foi preso anteriormente, possui residência no distrito da culpa há mais de 15 anos, trabalho lícito e filho menor que dele depende”; 7) o veículo apreendido na residência do paciente deveria ser restituído porque “não foi utilizado para o cometimento do crime, como também não guarda interesse ao processo”; 8) “o paciente e seus familiares residem na cidade de Água Boa [...] e o presidio Major Zuzi possui vagas”, razão pela qual deveria ser transferido.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja trancada a ação penal, outorgada liberdade ao paciente e restituído o automóvel apreendido. Em pleito subsidiário, pugna pelo “recambiamento do paciente para a cidade onde reside seus familiares” (ID 72680970), com documentos (ID 72680979/ID 72710472).
Relatos.
Em 12.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...] denota-se do feito que os representados compõem uma célula da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, de alta periculosidade e com atuação intra e extramuros. As ações deste grupo criminoso tem aumentado potencialmente a criminalidade na região do Vale do Araguaia, sobretudo com a prática de crimes graves de roubo, tráfico de drogas, armas e homicídios, motivados especialmente por domínios territoriais das facções, além dos crimes consequentes de furto e pequeno tráfico para financiar e abastecer financeiramente a estrutura da organização. [...]
Com as investigações encetadas, nota -se que a autoridade policial descortinou que os representados TAMIRIS HECK e ACACIO COSTA RIBEIRO são os principais líderes desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, atuante na região do Vale do Araguaia, sendo eles articuladores do tráfico de drogas na região. [...]
Em relação ao investigado VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS , vulgo Vitin, os elementos colhidos até o momento apontam a sua participação na organização criminosa, especialmente pelo diálogo constante do Relatório n. 245/2019 (Arquivo do IP intitulado: “2 IP 3_compressed)), por meio do qual podemos verificar que o representado solicitou à ACÁCIO (vulgo DOM) autorização para executar o policial militar Geovany Pereira de Oliveira. Vejamos: [...]
Além disso, as informações contidas no Relatório no 826/2019 indicam que Victor Aparecido também realiza o transporte, guarda, distribuição e venda de drogas para a facção na cidade de Água Boa e região, sendo ainda responsável pela guarda de armas de fogo, utilizadas nas ações criminosas. [...]
Conclusivamente, os elementos que compõem o conjunto fático-probatório apresentado pela autoridade policial indicam que os membros desta célula da organização criminosa Comando Vermelho, relacionados nesta decisão, são pessoas voltadas para a prática de delitos de toda a espécie, restando evidenciado na situação o fumus comissi delicti, impondo-se a neutralização das ações dos membros da presente facção criminosa, cujos atos aterrorizam a sociedade e, especialmente, buscam impedir a atuação dos próprios agentes de segurança, mediante ameaças destinada s à Autoridade Policial e Policial Militares e Civil. [...]
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a organização criminosa continue a impor medo e violência na Cidade de Água Boa e região, se fazendo também necessária para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, porquanto há registro dos “salves ” aplicados pelos integrantes da organização a fim de silenciar os transgressores, bem assim, ameaças efetuadas aos servidores públicos que buscam cessar com a atividade da organização.
Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos representados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar diversos crimes, tais como roubo, homicídio e tráfico de entorpecente.
[...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...] 7) VICTOR APARECIDO MARTINS LEMOS, vulgo V2 /Vitin, inscrito no CPF no 057.547.611 -71 [...]” (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – ID 72680998).
Em 20.1.2021, recebeu a denúncia oferecida contra o paciente por organização criminosa armada com envolvimento de adolescente e concurso de funcionário público - art. 2°, §§ 2o e 4o, I e II, da Lei 12.850/2013 - (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito - PJE 1007420-32.2020.8.11.0042).
Pois bem.
A pretensão de trancamento da ação penal [inexistência de indícios de autoria e inépcia da denúncia] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetida à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, HC 623395/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.11.2020).
Além disso, a matéria não foi deduzida perante o juiz da causa, de modo que a análise, pelo Tribunal, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 126418/2016 - Primeira Câmara Criminal - 17.10.2016).
Quanto à destinação da droga para consumo pessoal, a análise da matéria não se mostra pertinente em habeas corpus, notadamente porque pressupõe exame de circunstâncias de fato, inerentes à instrução criminal, pelo juiz da causa (STJ, HC 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019).
No que tange à competência territorial, o paciente foi denunciado por integrar criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), de modo a atrair a competência da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, conforme Resolução no 11/2017/TP, embora o crime tenha sido cometido, em tese, na Comarca de Água Boa/MT.
Atente-se que o c. STF e STJ firmaram entendimento no sentido de que os Tribunais podem determinar a especialização de varas em razão da matéria, em sobreposição à competência territorial (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski – 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer – 16.4.2018).
Em situação semelhante, essa e. Câmara decidiu:
“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ. [...]” (N.U 1014759-71.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.8.2020).
Logo, não se reconhece a incompetência alegada.
Por sua vez, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos, decorrentes da pandemia de COVID-19, excepciona a realização da audiência de custódia, conforme Recomendação no 62 do CNJ e Portaria Conjunta no 247/TJMT (AgRg no HC 614.992/MS, Relator: Min. Laurita Vaz 2.12.2020; STJ, RHC 127.712/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 09/09/2020), de modo que não se evidencia ilegalidade quanto à supressão do ato.
Em seu turno, a prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 30 (trinta) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região do “Vale do Araguaia” [“desde Barra do Garças até as regiões de Confresa e Vila Rica”], além de homicídios, roubos e furtos, inclusive de veículos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável por realizar o transporte, guarda, distribuição e venda de drogas e armas para a facção no Município de Água Boa e região] e vínculo com outros integrantes [ligado ao codenunciado Acácio Costa Ribeiro].
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Ademais, o possível grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com um dos supostos líderes do grupo criminoso [Acácio Costa Ribeiro], também autoriza a manutenção da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019; HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020).
Portanto, segregação preventiva encontra-se devidamente fundamentada.
Em relação aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), especialmente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.6.2017).
Sobre a restituição do veículo apreendido, “a via eleita apresenta-se totalmente inadequada, uma vez que o habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção do indivíduo contra constrangimento ilegal que, ao menos indiretamente, viole ou ameace lesionar a sua liberdade de ir, vir e permanecer (art. 5o, inciso LXVII, CRFB; art. 648 do CPP), e não a propriedade” (TJMT, HC N.U 0002199-22.2015.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 28.9.2016).
Por fim, o pedido de transferência do paciente para a Penitenciaria Major PM Zuzi Alves da Silva [Água Boa/MT] afigura-se impertinente, sobretudo ao se considerar que não fora submetido ao Juízo singular, o qual detém competência para “verificar se o deslocamento do preso causará transtornos à instrução e à marcha regular do processo” (STJ, 311917/MG - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. Convocado do TJSP] - 24.6.2015).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente quanto à atual situação processual do paciente, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO